Tribunal: TJDFT
Processo: 0708975-80.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por BANCO HONDA S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, ajuizada em face de Hian Pablo Camargos da Silva, em razão da não localização do veículo dado em garantia fiduciária e da ausência de manifestação da parte autora após intimação para indicar o paradeiro do bem ou requerer a conversão da demanda em execução.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da ação de busca e apreensão, diante da não localização do bem e da ausência de providências úteis pelo credor fiduciário, configura hipótese de ausência superveniente de interesse de agir; e (ii) estabelecer se a extinção do processo sem resolução do mérito, fundada no art. 485, VI, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte autora.
III. Razões de decidir
3. A não localização do bem objeto da garantia fiduciária, após sucessivas diligências infrutíferas, esvazia a utilidade da tutela jurisdicional específica postulada na ação de busca e apreensão.
4. O art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969 faculta ao credor fiduciário a conversão da ação de busca e apreensão em execução quando frustrada a apreensão do bem, cabendo à parte autora adotar providências aptas ao prosseguimento útil da demanda.
5. A inércia do credor fiduciário após intimação judicial para indicar o paradeiro do veículo ou requerer a conversão do feito em execução caracteriza ausência superveniente de interesse processual na vertente utilidade/adequação.
6. A extinção do processo fundamentada no art. 485, VI, do CPC decorre de circunstância objetiva relacionada à inutilidade do provimento jurisdicional pretendido, e não de abandono da causa ou negligência processual.
7. A exigência de intimação pessoal da parte autora prevista no art. 485, §1o, do CPC restringe-se às hipóteses de extinção por abandono da causa ou negligência das partes, previstas nos incisos II e III do mesmo dispositivo legal.
8. A extinção sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir prescinde de intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a prévia intimação de seu patrono para adoção de providências úteis ao regular prosseguimento do feito.
9. A manutenção indefinida de ação destituída de perspectiva concreta de resultado útil afronta os princípios da cooperação, da eficiência e da razoável duração do processo.
10. Não há violação aos princípios do contraditório, da cooperação, da primazia do julgamento do mérito ou do acesso à justiça quando a parte autora é previamente cientificada da inutilidade da medida e permanece inerte, preservada a possibilidade de ajuizamento de ação adequada para cobrança do crédito.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A não localização do bem em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, aliada à ausência de providências úteis do credor fiduciário, caracteriza ausência superveniente de interesse de agir, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC. 2. A faculdade de conversão da ação de busca e apreensão em execução, prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, não autoriza a perpetuação de demanda destituída de utilidade prática. 3. A extinção do processo por ausência de interesse processual ou falta de pressuposto processual dispensa intimação pessoal da parte autora, exigível apenas nas hipóteses previstas no art. 485, II e III, c/c §1o, do CPC. 4. A inutilidade superveniente da tutela específica de busca e apreensão não configura abandono da causa, mas ausência objetiva de interesse processual. “
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 485, incisos II, III, IV e VI, e §1o. Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o, §3o, e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2045167, APC no 0711510-18.2024.8.07.0014, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 18.09.2025, DJe 14.10.2025; TJDFT, Acórdão no 2074544, APC no 0704271-18.2023.8.07.0007, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 11.12.2025; STJ, AgInt no AREsp no 1872705/PE, 3a Turma, j. 20.06.2022, DJe 24.06.2022; STJ, AgInt no AREsp no 2552858/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024.